Tribunal: TJDFT
Processo: 0768011-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO. REDUÇÃO. CABIMENTO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE NULIDADE DO CONTRATO. CABIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou a retirar o nome do autor/recorrido dos cadastros de inadimplentes, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, em 18.11.2022 o recorrido tomou conhecimento da existência de contrato de mútuo firmado em seu nome, o qual afirma que não teria anuído. Afirma que o referido ajuste gerou um débito de R$ 419,06 (quatrocentos e dezenove reais e seis centavos), assim como tal dívida gerou inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Pediu a declaração de inexistência de débito, baixa da anotação de restrição de crédito e indenização por danos morais no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “o contexto probatório atestou que o autor foi vítima de ato ilícito praticado por terceiro, uma vez que não contraiu a dívida que gerou o registro negativo de seu nome em março de 2022, no valor de R$419,06, promovido pela ré, vinculado ao contrato número 20211214-08-001 (ID 146009177)”.
5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, bem como a nomeação à autoria de Hermes Silva Marques da Costa. Outrossim, requer a intimação do Ministério Público, a fim de apurar a prática de eventual crime de falsidade ideológica. Por fim, requer a nulidade parcial do contrato. Argumenta que no caso se trataria de culpa exclusiva de terceiro, na medida em que Hermes contratou empréstimo e indicou a pessoa de Fabiano, ora recorrido, como devedor solidário. Afirma que Hermes e o suposto Fabiano apresentaram documentação pessoal, que teria sido conferida pelos seus prepostos. Afirma que Hermes não teria pago sequer a primeira parcela do empréstimo, o que ocasionou o vencimento antecipado da dívida e a consequente inscrição do nome do recorrido em cadastro de devedores. Afirma que procedeu à imediata baixa do nome do recorrido, no momento em que tomou conhecimento da fraude, motivo pelo qual defende que não há que se lhe imputar responsabilidade civil, sobretudo porque também teria sido vítima da fraude. Defende que não há dano moral a indenizar, uma vez que a inscrição se deu em razão de disposição contratual. Por fim, insurge-se contra a declaração de nulidade total do contrato, uma vez que lhe traria prejuízo financeiro.
6. Contrarrazões apresentadas tempestivamente, ID 47546844.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. A súmula 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
9. Preliminar. Ilegitimidade passiva. A recorrente defende que a fraude foi praticada por terceiro que, ao contratar empréstimo mediante fraude, apontou o recorrido como devedor solidário. Sem razão. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 REsp 2006/0186323-6 – Relator: Ministro Humberto Martins) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001, Relator: Angelo Passareli). Ademais, a análise probatória relativa aos fatos imputados ao réu/recorrente confunde-se com o próprio mérito, que deve ser enfrentado em momento oportuno. Quanto à nomeação à autoria, o artigo 10 da Lei no 9.099/95, veda qualquer forma de intervenção de terceiros no sistema dos juizados especiais. Preliminar rejeitada.
10. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O fornecedor não será responsabilizado se provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, artigo 14, § 3o, II).
11. Ocorre que, conforme esclarecido pela própria recorrente, bem como de acordo com o conjunto probatório, faltou-lhe diligência na conferência dos documentos apresentados, tendo sua conduta sido fator que contribuiu para a contratação de empréstimo, mediante fraude, em nome do recorrido, bem como a posterior inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. Assim, tenho por evidente o nexo causal entre a atuação da recorrente e os danos suportados pelo recorrido, a despeito de a recorrente, de igual modo, ter sido vítima da fraude.
12. Do dano moral. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
13. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
14. Nesse trilhar, reduzo o valor da indenização para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), de modo a obedecer aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, para que se evite o enriquecimento ilícito do recorrido. Precedente: (Acórdão 1639508, 07237933820228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
15. Quanto à declaração de nulidade parcial do contrato, entendo que razão assiste à recorrente, uma vez que assegurará a persecução do crédito a si devido, bem como para, especialmente, evitar o enriquecimento ilícito do terceiro estranho à lide Hermes Silva Marques da Costa. Nesse sentido, a falha da recorrente em impedir o infortúnio não significa que colaborou dolosamente para a prática do delito. Pelo contrário, o episódio em nada lhe aproveitou e também lhe causou prejuízos (STJ, REsp 2.069.446-SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 23/5/2023, DJe 29/5/2023).
16. Acerca da intimação do Ministério Público, tal providência dispensa pronunciamento judicial, cabendo à própria recorrente comunicar os fatos às autoridades de persecução penal.
17. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para declarar a nulidade do contrato de mútuo 20211214-08-001 e a inexigibilidade da dívida tão somente em relação ao autor/recorrido, Fabiano Ribeiro da Fonseca, bem como para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Mantidas as demais disposições.
18. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.